Tribunal: STJ
Processo: 0745778-45.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029346 - DF(2025/0320707-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES
ADVOGADOS
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
LUCIANE PEREIRA DE FARIAS - DF071517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS
INTERES.
: GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MARCOS AURELIO MENDES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DIRETA
(APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES).
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182, 7 E 83 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por João Alexandre Santos Gonçalves,
Diogo Pereira de Sousa Ramos, Geraldo Bispo dos Santos Junior e Marcos Aurélio
Mendes Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial. A defesa insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) que manteve a condenação dos agravantes pelo
crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da
, alegando,
Lei n. 11.343/2006)
em síntese, a fragilidade do acervo probatório amparado exclusivamente em
interceptações telefônicas e depoimentos policiais, bem como a ausência de
apreensão de drogas na posse direta dos acusados durante a deflagração da operação
policial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os óbices processuais
aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem e na decisão
monocrática ora agravada, notadamente a incidência da
(ausência
Súmula 182/STJ
de ataque dialético aos fundamentos da decisão recorrida), bem como a
aplicabilidade das Súmulas
(vedação ao reexame fático-probatório) e
7/STJ
83/STJ
(consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior)
quanto à comprovação do vínculo associativo e da materialidade do delito de
associação para o tráfico independentemente da apreensão de entorpecentes em
poder dos agentes no momento da prisão.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à demonstração da não incidência da
atrai a aplicação da
que veda o conhecimento do
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
agravo quando não há ataque direto, dialético e fundamentado a todos os pontos da
decisão recorrida. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos de mérito
Documento eletrônico VDA54991429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d311bf-de39-4be8-8082-5901d06cd7c8

(absolvição por falta de provas) sem demonstrar juridicamente a desnecessidade de
revolvimento fático.
4. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a estabilidade e
permanência da associação criminosa – comprovada por vasta interceptação
telefônica, relatórios de inteligência e prova oral judicializada – seria imprescindível
o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
O Tribunal a quo delineou, com base em
Súmula 7/STJ.
elementos concretos, a estrutura do grupo criminoso denominado "Família 33", a
divisão de tarefas e a liderança exercida pelo agravante João Alexandre, bem como
a atuação dos demais agravantes nos núcleos da Rodoviária do Plano Piloto e do
Shopping Conjunto Nacional.
5. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
crime de associação para o tráfico (art. 35 da
é de natureza
Lei n. 11.343/2006)
formal, prescindindo da apreensão de drogas na posse direta do agente para a sua
caracterização, desde que outros meios de prova – como interceptações telefônicas e
depoimentos de policiais – comprovem o animus associativo estável e permanente.
Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ.
6. A validade dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como meio de prova idôneo para embasar a
condenação, constitui entendimento pacificado nesta Corte Superior, não havendo
violação ao
do Código de Processo Penal quando tais depoimentos
art. 155
corroboram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sem o enfrentamento específico dos óbices sumulares apontados,
enseja o não conhecimento do agravo (
.
Súmula 182/STJ)
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é formal, não exigindo
para sua consumação a apreensão de entorpecentes na posse do agente, bastando a
comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo por outros meios
de prova idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 98d311bf-de39-4be8-8082-5901d06cd7c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029346 - DF(2025/0320707-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES
ADVOGADOS
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
LUCIANE PEREIRA DE FARIAS - DF071517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS
INTERES.
: GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MARCOS AURELIO MENDES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
DIRETA
(APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES).
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182, 7 E 83 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por João Alexandre Santos Gonçalves,
Diogo Pereira de Sousa Ramos, Geraldo Bispo dos Santos Junior e Marcos Aurélio
Mendes Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial. A defesa insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) que manteve a condenação dos agravantes pelo
crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da
, alegando,
Lei n. 11.343/2006)
em síntese, a fragilidade do acervo probatório amparado exclusivamente em
interceptações telefônicas e depoimentos policiais, bem como a ausência de
apreensão de drogas na posse direta dos acusados durante a deflagração da operação
policial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar os óbices processuais
aplicados na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem e na decisão
monocrática ora agravada, notadamente a incidência da
(ausência
Súmula 182/STJ
de ataque dialético aos fundamentos da decisão recorrida), bem como a
aplicabilidade das Súmulas
(vedação ao reexame fático-probatório) e
7/STJ
83/STJ
(consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior)
quanto à comprovação do vínculo associativo e da materialidade do delito de
associação para o tráfico independentemente da apreensão de entorpecentes em
poder dos agentes no momento da prisão.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à demonstração da não incidência da
atrai a aplicação da
que veda o conhecimento do
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ,
agravo quando não há ataque direto, dialético e fundamentado a todos os pontos da
decisão recorrida. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos de mérito
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

(absolvição por falta de provas) sem demonstrar juridicamente a desnecessidade de
revolvimento fático.
4. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a estabilidade e
permanência da associação criminosa – comprovada por vasta interceptação
telefônica, relatórios de inteligência e prova oral judicializada – seria imprescindível
o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da
O Tribunal a quo delineou, com base em
Súmula 7/STJ.
elementos concretos, a estrutura do grupo criminoso denominado "Família 33", a
divisão de tarefas e a liderança exercida pelo agravante João Alexandre, bem como
a atuação dos demais agravantes nos núcleos da Rodoviária do Plano Piloto e do
Shopping Conjunto Nacional.
5. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
crime de associação para o tráfico (art. 35 da
é de natureza
Lei n. 11.343/2006)
formal, prescindindo da apreensão de drogas na posse direta do agente para a sua
caracterização, desde que outros meios de prova – como interceptações telefônicas e
depoimentos de policiais – comprovem o animus associativo estável e permanente.
Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ.
6. A validade dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como meio de prova idôneo para embasar a
condenação, constitui entendimento pacificado nesta Corte Superior, não havendo
violação ao
do Código de Processo Penal quando tais depoimentos
art. 155
corroboram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sem o enfrentamento específico dos óbices sumulares apontados,
enseja o não conhecimento do agravo (
.
Súmula 182/STJ)
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é formal, não exigindo
para sua consumação a apreensão de entorpecentes na posse do agente, bastando a
comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo por outros meios
de prova idôneos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO ALEXANDRE SANTOS
GONÇALVES, DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS, GERALDO BISPO DOS SANTOS
JUNIOR e MARCOS AURÉLIO MENDES SILVA contra decisão monocrática de minha lavra,
por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial (fls. 3557-3566).
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(TJDFT), em decisão unânime da 3a Turma Criminal, negou provimento aos recursos de
apelação criminal interpostos pelos ora agravantes e deu parcial provimento ao recurso de
Marcos Aurélio Mendes Silva apenas para redimensionar sua pena. Eis a ementa do acórdão
recorrido (Acórdão no 1984751):
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DA
PRELIMINAR.
ART. 35
LEI 11.343/2006.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ART. 155
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS
TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO.
PALAVRA DO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO
SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO. QUANTUM DE
AUMENTO. FRAÇÃO DE
MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS.
1/8.
RECURSOS DE DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS, GERALDO BISPO
DOS SANTOS JUNIOR E JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES
DESPROVIDOS. RECURSO DE MARCOS AURÉLIO MENDES SILVA
PARCIALMENTE PROVIDO. I. Demonstrada pela firme prova dos autos,
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens
e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro,
em reunião estável e permanente, além das firmes declarações dos policiais
responsáveis pelas investigações, colhidas em Juízo, escorreita a condenação dos
apelantes pelo delito do
da LAD. II. O
do Código de Processo Penal
art. 35
art. 155
impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação.
Todavia, não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela
prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. Os depoimentos
prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório,
revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade. [...]" (fls. 3323-3324).
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, a violação aos artigos 155 e 386,
incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 35 da Lei no 11.343/2006
e artigo 59 do Código Penal.
Para tanto, a Defesa de JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES sustentou
que a condenação estaria lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais (interceptações
telefônicas) não confirmados em juízo, violando o
do CPP. Aduziu a ausência de
art. 155
materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de qualquer substância entorpecente
em poder dos investigados durante a deflagração da operação policial, argumentando que a
"inexistência de qualquer apreensão de entorpecentes na posse de mais de 30 investigados é
categórico em afastar a materialidade do delito". Questionou ainda a identificação do recorrente
como sendo a pessoa de alcunha "Crioulo" mencionada nas interceptações.
Por sua vez, a Defensoria Pública, em favor de DIOGO PEREIRA DE SOUSA
RAMOS, GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR e MARCOS AURÉLIO MENDES
SILVA, alegou a insuficiência de provas quanto ao vínculo associativo estável e permanente
exigido pelo tipo penal do
da Lei de Drogas. Argumentou que os depoimentos dos
art. 35
policiais em juízo foram genéricos e que não houve individualização das condutas que
comprovassem a estabilidade da união criminosa. Subsidiariamente, insurgiu-se contra a
dosimetria da pena, especificamente quanto à utilização da fração de
(um oitavo) sobre o
1/8
intervalo da pena para exasperação na primeira fase, pleiteando a aplicação da fração de
(um
1/6
sexto) sobre a pena mínima, bem como o afastamento da valoração negativa da conduta social
de Marcos Aurélio.
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (fls. 3423-3435), os recursos especiais foram inadmitidos na origem pela Presidência
do TJDFT (fls. 3438-3444), com fundamento na aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ, sob o
argumento de que a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos para desconstituir as conclusões do acórdão recorrido acerca da autoria, materialidade
e estabilidade da associação criminosa.
Foi interposto agravo em recurso especial por ambas as defesas (fls. 3465 e 3474),
nos quais se pugnou pelo provimento do apelo nobre, alegando-se, em síntese, que a análise das
violações legais prescindiria do reexame de provas, tratando-se de revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
Apresentada a contraminuta, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento dos agravos. Eis a ementa do parecer (fls. 3536-3553):
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
FRAÇÃO
DE
SÚMULA
7/STJ.
AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVOS."
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, com
fundamento no
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do STJ,
art. 253,
mantendo-se a aplicação da
e reconhecendo-se também a incidência da
Súmula 7/STJ
quanto às teses da dosimetria e da validade da prova (fls. 3557-3566).
Súmula 83/STJ
No resente agravo regimental (fls. 3571-3576), sustenta o agravante JOÃO
ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Argumenta que a matéria é estritamente jurídica, buscando a "revaloração de
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

fatos incontroversos" descritos no próprio acórdão, quais sejam: (a) a ausência de apreensão de
drogas com qualquer um dos mais de 30 investigados; (b) a ausência de apreensão de drogas
com o agravante; (c) a condenação baseada exclusivamente em interceptações e relatos policiais
sobre elas; (d) a ausência de filmagens ou quebras de sigilo bancário. Requer a reconsideração
da decisão ou a submissão do feito ao colegiado para que seja provido o recurso especial e
absolvido o réu com base no
VII, do CPP. Os demais corréus não apresentaram agravo
art. 386,
regimental próprio, mas a decisão abrange a todos.
O Ministério Público Federal, em nova manifestação (fls. 3600), reiterou o
entendimento pelo desprovimento do agravo regimental, sustentando que os argumentos
apresentados não têm o condão de modificar as assertivas da decisão impugnada.
Por manter o decisum, trago o feito a julgamento do colegiado.É o relatório.
VOTO
De início, cumpre registrar que o presente agravo regimental visa exclusivamente
afastar o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial (AREsp), buscando a reforma da
decisão monocrática que aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ para inadmitir o apelo
nobre. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência da impugnação apresentada e à
viabilidade jurídica das teses defensivas diante dos precedentes desta Corte.
Em que pese o esforço argumentativo da combativa Defesa, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos. A análise dos autos revela que, não obstante a
interposição do presente regimental, os óbices processuais apontados na decisão monocrática –
incidência das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ – permanecem incólumes. A técnica decisória mais
adequada ao caso, visando a estabilidade jurídica e a correta aplicação dos precedentes, impõe o
conhecimento do agravo apenas para não conhecer do recurso especial subjacente.
A defesa sustenta, primordialmente, que a condenação dos agravantes pelo crime de
associação para o tráfico (art. 35 da
carece de base probatória sólida, uma
Lei n. 11.343/2006)
vez que não houve apreensão física de entorpecentes durante a operação policial e que a
sentença se baseou exclusivamente em interceptações telefônicas não corroboradas em juízo.
Contudo, tais argumentos colidem frontalmente com a jurisprudência pacificada deste Superior
Tribunal de Justiça e com a realidade fática delineada pelas instâncias ordinárias.
Súmula 7/STJ
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela manutenção da sentença condenatória, ao fundamento de que o acervo probatório
amealhado possuía robustez capaz de subsidiar a decisão. O acórdão recorrido encontra-se assim
fundamentado (fls. 3334-3371):

"A materialidade do crime restou devidamente comprovada pela Portaria de
Instauração de Inquérito Policial, pelas Denúncias Anônimas, pelos Relatórios
Policiais no

e
pela Representação
355/2021, 43/2022, 169/2022, 310/2022
486/2023,
pela Quebra de Sigilo e Interceptação Telefônica e Telemática, bem como pela
prova oral colhida em Juízo. (...) As investigações, que perduraram por cerca de dois
anos, revelaram a existência de uma estrutura criminosa organizada, liderada pelo
réu JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES, vulgo 'Crioulo'. As
interceptações telefônicas e telemáticas, autorizadas judicialmente, captaram
diversos diálogos em que o réu negociava a compra e venda de grandes quantidades
de 'crack', determinava a distribuição de drogas para seus subordinados e cobrava
dívidas de traficantes menores. (...) O Delegado de Polícia Rafael Andrade Catunda
e o Agente de Polícia Alessandro D’Avila Charchar, ouvidos em juízo sob o crivo
do contraditório, ratificaram integralmente os elementos colhidos na fase
inquisitorial. Confirmaram que JOÃO ALEXANDRE era o principal fornecedor de
drogas da região central de Brasília, atuando na Rodoviária do Plano Piloto, no
Setor Comercial Sul e no estacionamento do Shopping Conjunto Nacional.
Relataram que o réu utilizava terceiros, inclusive menores, para a venda direta aos
usuários, e valia-se de 'bancas' de comércio ambulante para dissimular a atividade
ilícita. (...) A ausência de apreensão de drogas no momento da deflagração da
operação policial, justificada pelo vazamento de informações sigilosas que permitiu
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

aos investigados se desfazerem dos ilícitos, não tem o condão de afastar a
materialidade do crime de associação para o tráfico. O tipo penal do
da
art. 35
é formal e autônomo, consumando-se com a simples reunião de
Lei n. 11.343/2006
duas ou mais pessoas para o fim de praticar o tráfico, desde que presente o animus
associativo de caráter estável e permanente, o que restou sobejamente demonstrado
nos autos pelas milhares de mensagens trocadas, pela divisão de tarefas e pela
hierarquia estabelecida."

O acórdão acima detalhou a estrutura da organização criminosa denominada
"Família 33", identificando a liderança de João Alexandre Santos Gonçalves ("Crioulo") e a
divisão de tarefas entre os demais agravantes (Diogo, Geraldo e Marcos Aurélio) nos núcleos da
Rodoviária do Plano Piloto e do Shopping Conjunto Nacional. Para chegar a tal conclusão, a
Corte a quo valeu-se de relatórios de inteligência, campanas, e, sobretudo, do conteúdo de 472
mensagens de WhatsApp trocadas entre João Alexandre e Diogo em apenas 18 dias, além de
diálogos interceptados onde João Alexandre cobra dívidas de tráfico de Marcos Aurélio com
ameaças explícitas ("se tu não me pagar, eu vô ter que encher tua cara de bala mermo, mano") e
ordena a distribuição de drogas para Geraldo ("Shrek").
A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica invocada pelo agravante
não se aplica ao caso concreto, porquanto o acórdão recorrido não incorreu em equívoco na
aplicação de critérios jurídicos de valoração probatória, mas sim concluiu, após regular
apreciação do acervo cognitivo, pela existência de elementos suficientes e robustos para
fundamentar a sentença condenatória.
Não se trata, portanto, de conferir nova qualificação jurídica a fatos incontroversos,
mas de pretender que esta Corte Superior reavalie a suficiência das provas (interceptações e
testemunhos) para concluir pela inexistência do vínculo associativo, o que configura típica
hipótese de reexame fático-probatório.
A pretensão do recorrente de reforma desse entendimento para ser absolvido, a
despeito da argumentação desenvolvida nas razões recursais sobre revaloração jurídica da prova,
demandaria necessariamente novo e aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos,
com incursão no acervo cognitivo para se chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelas
instâncias ordinárias.
Exigiria ponderar novamente a suficiência e adequação das provas produzidas, a
credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais e a existência de elementos aptos a
comprovar a estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que extrapola os limites
cognitivos da via especial.
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que, quando o Tribunal de origem
fundamenta a condenação na existência de provas robustas quanto à autoria e materialidade
delitivas, após regular análise do conjunto probatório – incluindo interceptações telefônicas e
depoimentos judiciais –, a revisão de tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM INGRESSO
DOMICILIAR.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
RECURSO
DESPROVIDO. [...] 8. A reavaliação das provas produzidas nos autos exigiria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
RECURSO ESPECIAL
especial, nos termos da
IV.
Súmula 7/STJ.
DESPROVIDO. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.007.585/RS,
Turma, julgado em
(Grifo nosso)
17/12/2024)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. REEXAME DE
PROVAS.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
SÚMULA 7/STJ.
PRESCINDIBILIDADE.
O Tribunal de origem, soberano na
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

análise das provas, concluiu que restou comprovado o vínculo associativo estável e
permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas. Para rever tal
conclusão e acolher a tese de absolvição, seria necessário o revolvimento do
A jurisprudência
acervo fático-probatório, o que é vedado pela

Súmula 7/STJ.
desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a configuração do crime de
associação para o tráfico (art. 35 da
, é prescindível a apreensão
Lei n. 11.343/2006)
de drogas em poder do acusado, desde que a associação criminosa e a estabilidade
do vínculo sejam comprovadas por outros meios de prova, como interceptações
telefônicas e depoimentos testemunhais. Precedentes. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no
Relator Ministro RIBEIRO
AREsp n. 1.471.280/SC,
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
. (Grifo nosso)
18/06/2019,
25/06/2019)

(Validade da Prova e Prescindibilidade da Apreensão):
Súmula 83/STJ
Em relação à
o Tribunal de origem consignou que o acórdão
Súmula 83/STJ,
recorrido estava em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à validade validade da prova
e prescindibilidade da apreensão. Para impugnar adequadamente este fundamento, caberia à
parte agravante demonstrar a distinção (distinguishing) do caso concreto ou a superação do
entendimento (overruling), indicando precedentes contemporâneos ou supervenientes que
revelassem a desarmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte.
Os agravantes, entretanto, limitaram-se a citar julgados de forma genérica ou que
tratam de situações fáticas distintas, insistindo na tese de mérito sem desconstituir o fundamento
da conformidade jurisprudencial aplicado na origem.
A tese defensiva de que a ausência de apreensão de drogas com os réus no momento
da operação tornaria atípica a conduta ou afastaria a materialidade é rechaçada pela
jurisprudência deste Tribunal.
O crime de associação para o tráfico é formal, consumando-se com a simples reunião
estável e permanente de duas ou mais pessoas para a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e
34 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a apreensão da substância entorpecente ou o laudo
toxicológico, desde que a materialidade e o ânimo associativo sejam comprovados por outros
meios de prova, como as interceptações telefônicas e os depoimentos policiais (Precedentes:
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no HC
Rel.
AREsp 1.471.280/SC,
746.119/SP,
Min. João Otávio de Noronha).
No caso, a ausência de apreensão direta no dia da deflagração da operação foi
justificada pelo Tribunal de origem em razão do vazamento de informações sigilosas
("vazamento do relatório sigiloso"), o que permitiu aos investigados se desfazerem dos ilícitos.
Contudo, a materialidade indireta restou robustamente demonstrada pelas conversas sobre
"peixe" (cocaína), "óleo" (crack), valores, pesagem e distribuição, confirmadas pelos
depoimentos firmes e coesos dos agentes de polícia em juízo.
Alicerçamos a conclusão com a seguinte decisão:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES.
PROVA
DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE
DECIDIR 9. A ausência de apreensão contemporânea da droga não impede a
comprovação da materialidade do crime de tráfico, desde que existam outros
elementos probatórios robustos e convergentes, como laudos preliminares,
interceptações telefônicas, confissões, documentos bancários e registros oficiais,
que demonstrem a prática da mercancia ilícita. 10. A exigência de apreensão
física da droga como única forma de comprovação da materialidade não se
coaduna com a evolução legislativa e jurisprudencial, especialmente em
contextos de criminalidade organizada e sofisticada, onde técnicas especiais de
11.
investigação, como ação controlada e infiltração de agentes, são utilizadas.
O precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.476.455 afirma que a
ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à absolvição
do réu, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar a prática
do tráfico e a associação para o tráfico. 12. O acórdão do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

incorreu em erro ao desqualificar a prova documental, eletrônica e testemunhal
robusta como meros indícios, adotando premissa jurídica inadequada que impediu o
adequado exame do acervo probatório. 13. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que o crime de associação para o tráfico, previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
não exige apreensão de droga, sendo suficiente a demonstração do vínculo
associativo e da divisão de tarefas entre os envolvidos. [...] (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.606.077/MG,
julgado em
DJEN de
) (Grifo nosso).
16/12/2025,
19/12/2025.

Art. 155 do CPP e Validade da Palavra Policial
Não há que se falar em violação ao
do CPP. O acórdão recorrido foi claro ao
art. 155
afirmar que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, mas sim na
corroboração destes pela prova judicializada.
Os policiais Rafael Andrade Catunda (Delegado) e Alessandro D’Avila Charchar
(Agente) prestaram depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório, ratificando o teor das
investigações, identificando os réus pelos seus vulgos e detalhando o modus operandi da
associação.
A jurisprudência desta Corte (
admite a validade do depoimento
Súmula 83/STJ)
policial como meio de prova idôneo, revestido de fé pública, especialmente quando em
consonância com os demais elementos dos autos.
Leia-se:
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
VÍNCULO
ESTÁVEL
E
PERMANENTE
CONSTATADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV
E VI, DA
ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ.
LEI N. 11.343/2006.
READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (
). REGIME MAIS GRAVOSO
1/6
(FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS.
MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3. Conforme
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a
formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade".[...] (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
436.168/RJ,
22/3/2018,
DJe de
)
2/4/2018.

Dosimetria (Fração de
):
1/8
Quanto ao pleito subsidiário de revisão da dosimetria (aplicação da fração de
em
1/6
vez de
para a pena-base), o acórdão recorrido também se alinha ao entendimento do STJ.
1/8
Não há direito subjetivo do réu à fração de
; a escolha da fração de aumento (seja
sobre a
1/6
1/6
mínima ou
sobre o intervalo de pena) insere-se na discricionariedade vinculada do julgador,
1/8
desde que fundamentada.
No caso, a utilização de fração próxima a
sobre o intervalo entre as penas foi
1/8
justificada e proporcional, considerando as circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes
e conduta social desfavorável pela prática de crime durante execução penal).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso, destacando que a pretensão recursal esbarra na
e que a decisão recorrida
Súmula 7/STJ
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. A solução aqui adotada
converge integralmente com a manifestação ministerial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 5e732759-d9ad-4b22-a346-48393e9e7ac7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320707-5
AREsp 3.029.346 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07457784520218070001 7457784520218070001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
ADVOGADA
: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS - DF071517
AGRAVANTE
: DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS
AGRAVANTE
: GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO MENDES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Família - Crimes Contra a Assistência Familiar -
Abandono Intelectual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES
ADVOGADO
: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
ADVOGADA
: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS - DF071517
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIOGO PEREIRA DE SOUSA RAMOS
INTERES.
: GERALDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MARCOS AURELIO MENDES SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605495420=4=40809@
2025/0320707-5 - AREsp 3029346 Petição : 2025/0112848-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: EE316EC0-177F-4720-8176-9F829E1E50BA